Tribunal: STF
Processo: RE 115669
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-11-11
Data de publicação: 1988-11-11

Ementa:
CRIMINAL. PRESCRIÇÃO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
NÃO E DE APRECIAR-SE O MÉRITO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SE,
CONSIDERANDO-SE A PENA MAXIMA 'IN ABSTRATO' PARA CONTRAVENÇÃO
ATRIBUIDA AOS RECORRIDOS, SOBRE O DELITO INCIDIU A PRESCRIÇÃO A
FULMINAR A PROPRIA PRETENSAO PUNITIVA DO ESTADO, A TEOR DO ART.
109 C/C O ART. 110, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.